Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-71.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0800554-71.2019.8.14.0000

RECORRENTE: ORIEL BORGES PAULO

RECORRIDO: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA, GENILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

PROCURADOR: NELSON PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800554-71.2019.8.14.0000

EMBARGANTES:

VICTOR PAULO DE OLIVEIRA E GENILDA APARECIDA SILVA DE

OLIVEIRA

ADVOGADOS:
NELSON PINTO, DANIEL PINTO E OUTRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº....
ORIEL BORGES PAULO e OUTRA

ADVOGADOS: VANESSA BRASIL MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento

Sobre a aventada omissão no que concerne à
prevenção e conexão levantadas, é certo, como bem colocado pela parte embargada “que consoante decisão exarada no ID 1417576 a Sra. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães decidiu de forma exaustiva a questão relativa, sobre sua competência para decidir acerca desse processo, em absoluta consonância com a decisão exarada pela Des. Maria Filomena de Almeida Buarque e com sustentação no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a prevenção daquela Relatora está amparada não só neste Regimento como também no Código de Processo Civil’.

Quanto a suposta obscuridade, de que certos pontos não teriam sido discutidos no agravo, como a ausência de reconvenção ou que a perícia teria que ser requerida através de ação própria, deve dizer que tais
questionamentos foram amplamente analisados no acórdão embargado, o qual se baseou em motivo legal suficiente para o seu convencimento, não sendo os argumentos trazidos pelos embargantes capazes, data vênia, de alterar a conclusão do julgado.

Nada há, em rigor, a declarar, e não ocorrem as apontadas omissões e obscuridades. Se o que se pretende, nesta via, é a rediscussão da matéria ventilada no agravo, a lei veda o pretendido, como é de conhecida e reiterada jurisprudência.

Por fim, em relação a multa por litigância de má-fé, esta exige, para sua configuração, a identificação de elemento subjetivo próprio na conduta da parte, o que não verifico pela simples circunstância de a parte recorrente ter oposto embargos de declaração.

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios devem ser desacolhidos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/05/2021